Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-23.2018.8.11.0098
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001123-23.2018.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALBERTO RIBEIRO - CPF: 984.301.226-72 (APELANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), LAURIANA REZENDE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 031.494.611-03 (APELANTE), PAULO STEFANI ROCHA - CPF: 395.564.761-72 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA -

NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO -

EMBARGOS MONITÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE -

CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL– RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – DEFENSOR DATIVO DESCONSTITUÍDO – INÉRCIA PROCESSUAL E

MÁ-CONDUTA PROFISSIONAL

- ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA -

VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE -

OCORRÊNCIA -RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio

pas de nulité sans grief, segundo o qual o reconhecimento da nulidade só se justifica se demonstrado efetivo prejuízo.

Denotado que o defensor dativo teve desempenho meramente formal, ao apresentar todas as peças processuais quando já ultimado o prazo, não desenvolvendo o patrocínio técnico do assistido em juízo, em flagrante cerceamento de defesa, cuja inércia e falta de zelo foi preponderante para a condenação dos assistidos, em evidente prejuízo ao direito ao contraditório e a ampla defesa, é imperativa a anulação da sentença a partir da citação, a fim de oportunizar
aos réus, que se mostraram indefesos, o direito consagrado ao devido processo legal.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adalberto Ribeiro e Lauriana Rezende da Silva Ribeiro
contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião,

que, em razão da intempestividade dos embargos monitórios,

converteu

a ação monitória em título executivo judicial, e determinou

a expedição de ofício ao CRI local, para constar na margem da matrícula no 2.390 que o imóvel foi dado em garantia no contrato de parceria pecuária.

Inconformados, recorrem os requeridos, ora apelantes, postulando

a nulidade do processo, a partir da citação, sob a alegação de violação ao devido processo legal,

em razão da desídia do constituinte dativo anterior na

falta de zelo com a atividade profissional, que deixou transcorrer o prazo processual de todos os atos para os quais foi chamado a praticar em defesa dos réus-assistidos, deixando-os indefesos.

Dizem que apesar de destituído o causídico anterior por negligência e má conduta,

o

prazo foi restituído ao atual advogado dativo

apenas

na fase em que o processo se encontra, em evidente prejuízo à defesa, já que não houve atuação do profissional antecedente desde a fase de conhecimento
,
em evidente prejuízo aos apelantes.

Sustentam que os atos constitutivos do direito do autor, ora apelado,

demanda dilação probatória, vez que não acostou aos autos documentos que comprovam o alegado na petição inicial da ação monitória, e que apenas a cópia do instrumento particular de compromisso de parceria pecuária não faz

prova do alegado.

Seguem afirmando a inexistência de inadimplemento contratual, porque não restou comprovado que os semoventes ingressaram no imóvel rural dos requeridos, além disso,

fora vinculado ao contrato (cláusula terceira) a garantia hipotecária de 1° grau, de uma área rural
de Matrícula no 2.390,
que não pertence aos parceiros, ora apelantes.

Aduzem que não foi demonstrada

a mora contratual, seja por notificação judicial ou extrajudicial e defendem a necessidade de instrução probatória.

Forte em tais argumentos,

requerem a anulação da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 113438166, o apelado pede, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, por intempestividade, ante a impossibilidade de devolução do prazo recursal. No mérito, contrapondo-se as razões recursais requer o desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem de ação monitoria proposta objetivando a constituição em titulo executivo judicial do instrumento particular de compromisso de parceria pecuária por tempo determinado.

Citado os requeridos, foi-lhes constituído advogado dativo, por não terem condições de patrocinar a causa. Manejado embargos monitórios, não foram conhecidos por intempestividade, sendo, em seguida, o feito sentenciado,

para determinar a conversão da a ação monitória em título executivo judicial, bem como a

expedição de ofício ao CRI local, afim de

constar na margem da matrícula no 2.390, que o imóvel foi dado em garantia no contrato.

Contra referida decisão foi interposto recurso de apelação, que, do mesmo modo,

não foi conhecido por intempestividade. Em seguida, o juízo
a quo
prolatou decisão desconstituindo o causídico anterior, por má conduta, e constituiu novo defensor aos réus, para patrocínio da causa, bem como declarou reaberto

o prazo recursal.

Interposto embargos de declaração pelo novo constituinte, requerendo a nulidade do processo desde a citação, por violação a ampla defesa, foram estes rejeitados. Em seguida, os réus

interpuseram o presente recurso de apelação, cuja pretensão recursal, ora se depara.

Feita as digressões, por necessário, passo ao enfrentamento das matérias recursais ventiladas nos autos.

Preliminarmente, em contrarrazões recursais, requer o apelado o não conhecimento do recurso, por intempestividade, defendendo a impossibilidade de reabertura do prazo recursal.

A valer, dispõe o art. 223, do CPC,
verbis
:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual
, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1o
Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário
.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.
(negritei)

De forma mais específica, quanto ao prazo recursal, o artigo 1.004 c/c o artigo 313, inciso I, do vigente Código de Processo Civil, dispõe que:

"
Se, durante o prazo para a interposição do recurso
, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou
ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte
, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação".
(negritei)

No caso em pauta, a restituição do prazo recursal ocorreu em razão da destituição do advogado dativo, por má conduta processual, decorrente da atuação negligente nos autos, em prejuízo à defesa dos recorridos.

Assim é que demonstrado a justa causa, vez que evidente
o prejuízo para a defesa, faz jus à reabertura da faculdade processual.

Desta feita, certificada a tempestividade, conheço, pois do recurso, e, por conseguinte,
rejeito
a preliminar.

No mérito, a questão posta cinge-se em aquilatar se a desídia dos advogados nomeados pelo juízo
a quo
para patrocínio da causa constitui fundamento a decretar a nulidade do processo.

Como se sabe, em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio

pas de nulité sans grief
, segundo o qual o reconhecimento da nulidade só se justifica se demonstrado efetivo prejuízo. Desse modo, é imprescindível estar evidenciado o prejuízo à defesa para se decretar a nulidade seja parcial ou total do procedimento.

No caso em pauta,

como se vê da sucessão dos fatos narrados, é indubitável o prejuízo aos recorrentes, ante a manifesta ausência de defesa técnica.

Ora, os requeridos estão sendo demandados por inadimplemento de contrato de parceria pecuária.

Citados,
manifestaram não possuir condições de constituir advogado e dada a ausência de Defensoria Pública na Comarca de Porto Esperidião, foi-lhes nomeado, pelo juízo singular,

advogado dativo para patrocinar a defesa.

O causídico nomeado, embora tenha apresentado embargos monitórios,

o fez fora

do prazo, conforme certidão de fl. 113,

de Id no 113438156,

e em razão da intempestividade, os embargos não foram conhecidos, tendo o juízo a
quo
convertido a ação monitória em título executivo judicial, determinando

a expedição de ofício ao CRI local, para fim de constar na margem da matrícula no 2.390 que o imóvel foi dado em garantia no contrato.

Aqui já evidencia o primeiro prejuízo, vez que a intempestividade foi causa determinante para constituição do contrato em título executivo judicial, já que sequer foi enfrentado pelo togado
a quo
os pontos articulados na defesa.

Contra o pronunciamento judicial, o advogado dativo interpôs recurso de apelação e embargos de declaração, também manejados intempestivamente (ID n. 113438156

– fl. 95 e 203).

Em seguida, por evidenciar má conduta do causídico e negligência no patrocínio da causa, o Juízo
a quo

desconstituiu o advogado dativo,

indicando novo patrono aos recorrentes e reabriu o prazo recursal. Veja:

[...] “Ante a má conduta do advogado nomeado anteriormente desconstituo a nomeação anterior e, NOMEIO para defesa da parte prejudicada tanto nestes autos como para ajuizamento de ação de danos o advogado Márcio Roberto Cruz OAB/MT 24328, no qual deixo para arbitrar honorários advocatícios no final do processo. No mais, reabro o prazo para interposição dos recursos que entender cabível [...]” –
fl. 209.

Ressalta-se que a má conduta ficou evidenciada por meio da certidão de ID n. 113438156 (fls. 90/91 e 193/194), que certifica a cobrança indevida do defensor dativo

pela atuação na defesa dos recorrentes, em que pese remunerado pelos cofres públicos, aliada a falta de zelo na condução do processo, constatada pela perda do prazo de todos os atos processuais que foi intimado a praticar, de modo que é evidente o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório pelo cerceamento do direito de defesa, já que os recorrentes foram tolhidos de contrapor as alegações de fato suscitados no peça inicial

quanto ao alegado inadimplemento do contrato de parceria e de produzir provas.

Destaca-se que os recorrentes restaram prejudicados ante a inatividade do

causídico anteriormente constituído, o qual se manteve inerte desde a sua intimação para apresentar defesa , o que corrobora com a afirmação acima exarada de efetivo prejuízo aos requeridos, por se mostrarem indefesos durante todo o tramite do processo.

Dessarte, não se olvida que a inércia, por si só, não importa em destituição do causídico, todavia, na hipótese não apenas a negligência restou evidenciada, mas também a conduta desleal, caracterizada pela má-fé do patrono predecessor em ser remunerado pelo patrocínio da causa, para a qual já estava sendo pago pelos cofres públicos.

Logo, a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados aos réus, constitui nulidade absoluta, a desconstituir a prestação jurisdicional.

A proposito, trago precedente aplicável
mutatis mutandis
ao caso, veja:

“HABEAS CORPUS. NULIDADE.
DESTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO POR REVELADA MÁ-FÉ E PELO NÍTIDO INTENTO PROTELATÓRIO. NOMEAÇÃO DE NOVO DEFENSOR DATIVO
PELO JUÍZO SEM INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.

1. No caso, a Magistrada concluiu por não manter mais o advogado dativo em suas funções, ante a má-fé revelada e a nítida intenção de procrastinar o feito. Ao destituir o defensor dativo, já nomeou outro para apresentar as alegações finais, o qual, depois da sentença, também recorreu e formulou as razões de apelação.

2. Em sentido contrário à manifestação do Ministério Público Federal, inexiste, no caso, nulidade a ser reconhecida decorrente da decisão tomada pelo Juízo a quo. Não foi demonstrado nenhum prejuízo à defesa do paciente proveniente da atuação do advogado dativo nomeado após a destituição do advogado dativo anterior. O réu em nenhum momento ficou indefeso. Sem contar que acabou por outorgar procuração àquele causídico, o qual, depois de efetivamente constituído, não ficou mais inerte, ao contrário, atuou intensamente. Até o trânsito em julgado da condenação, só aqui no Superior Tribunal de Justiça, interpôs cinco recursos.

3.
Apenas a ausência de defesa, ou situação a isto equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é circunstância apta a macular a prestação jurisdicional, conforme prevê a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal
[...] (AgRg no HC n. 420.465/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 8/6/2018).

4. Ordem denegada
.” (STJ. HC 375.585/PR, 6a Turma. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, J. 13.11.18 - negritei)

Assim sendo, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, porquanto, é de clareza solar que a conduta

negligente e temerária do defensor dativo precedente, obstou

a defesa técnica dos recorrentes, em nítido prejuízo ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada a partir da citação dos recorrentes,

devendo os autos retornarem à instância de origem para o regular prosseguimento com a intimação do novo causídico constituído para apresentar defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022